Tribunal: TJMT
Processo: 0042528-71.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
KATIA FARIA DA SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 42528/2020
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ABORDAGEM EXCESSIVA E DISPARO DE ARMA DE FOGO – DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – FIXAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
KATIA FARIA DA SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 153447/2017 – fls. 334/341 que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, e por consequência deu como julgo prejudicado os Embargos.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão, na medida quanto fixo em indenização por dano material e quanto ao dano moral.
Quanto ao dano material, alega omissão tendo vista que a documentação dos autos, contendo o orçamento do reparo do veículo, não comprova que esse dano foi decorrente de arma de fogo.
Pontua ainda, que os gastos com médicos não há de existir ressarcimento, tendo visto que a autores/embargados iria ter que gastar assim mesmo.
Já, no quesito de dano moral, aduz que o valor é elevado, desproporcional e excessivo, caracterizando enriquecimento sem causa por partes dos autores/embargados.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada as omissões apontadas. (fls. 346/349).
Apresentada contrarrazões pelos Embargados (fls. 353/353v).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 153447/2017 – fls. 334/341 que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, e por consequência deu como prejudicado os Embargos.
Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:
“Com efeito, em que pesem as razões elencadas pela parte ré, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, o ato exagerado e desproporcional dos policiais, não apontam outra conclusão.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.
[...]
A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes
Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
De início, esclareço que não desconheço o direito Polícia do Estado que fundamenta a pretensão na faculdade de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou a si próprio.
Por outro lado, o direito não é absoluto, devendo ser exercido de forma responsável, proporcional, sem exceder os limites legais, buscando resguardar a integridade dos envolvidos, bem como zelando pela segurança e ordem pública.
No caso concreto, é preciso considerar as peculiaridades existentes nos autos, embora exista controvérsia se havia sinalização da barreira policial, restou demonstrado nos autos e incontroverso que o veículo dos autores foram acertado por disparado efetuados pelos policiais por arma de fogo.
Com efeito, ainda que considerando que houve a fuga dos autores da abordagem policial, não há quaisquer indícios no sentido de que a integridade física dos policiais tenha sido colocada em risco, posto que não há provas evidente nesse sentido e os disparos realizados (lateral e traseira do véiculo – fls.116/117 -) corrobora que foram efetuados quando o veículo já tinha passado pelo policiais, razão pela qual o disparo de arma de fogo em relação à conduta praticada demonstra ser desproporcional.
Ora, o ato praticado pelos agentes público causou sérias lesões aos passageiros do veículo, bem como foi realizado sem o devido cuidado, pois a reação do disparo com arma de fogo se mostrou excessiva pelo fato simples fato de desrespeito ao bloqueio policial, sem qualquer risco imediato aos policiais.
[...]
Logo, restou comprovado nos autos que o ato praticado pelos agentes público foi exagerado, desproporcional, imprudente, acarretando em falha na prestação do serviço e danos a terceiros, uma vez que que tiveram suas vidas em risco, bem como dois foram atingidos pelo disparo.
Se não bastasse isso, é certo que não foi verificado qualquer irregularidade no veículo, qualquer ato ilícito que desabonasse os autores ou qualquer suspeita concreta que justificasse uma possível fuga por eles, razão pela qual se mostra verossímil as exposição fáticas exposta na exordial de que não constataram que se tratava de barreira policial.
Assim, comprovada a ocorrência de prática atentatória aos interesses e direitos dos autores, diante da abordagem excessiva, bem como o inequívoco dano suportado pelas vítimas, presente se faz o nexo causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade do Estado, a quem, frise-se, cabia o dever de vigilância, cuidado e proteção.
Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie.
[...]
A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o disparo por arma de fogo teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.
Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.
Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
No caso, esses elementos me autorizam manter o valor fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para os autores que foram atingidos pelo projétil e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os demais passageiros do veículo, a título de danos morais, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.
[...]”
Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, ademais sobre a alegação do embargante quanto a indenização por dano material e moral pleiteada pelos autores.
Em que pese, sustenta o Embargante quanto à indenização material, ausência de provas nos autos, destaco que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, ao qual reforço: “(...)que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944)”.
Quanto ao dano moral, também razão não lhe assiste, para evitar novos recursos, destaco o trecho do acórdão: “(...) porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente”.
Pontuo ainda, que para fixa o dano moral, foi levado em consideração os autores/embargados que foram atingidos pelos disparos, a serem pago diferentes daqueles que não foram atingidos.
Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.
Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR